Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700053-31.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RENATO CARNEIRO PEDROSO AGRAVADO: ANDREA ALVES DE ALEXANDRE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de titela interposto por RENATO CARNEIRO PEDROSO contra a decisão de ID 144207928, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703006-83.2020.8.07.0007. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 139862065, nos seguintes termos: [...] Incialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte executada, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Cadastre-se. Destarte, conheço dos embargos, posto que tempestivos. Todavia, rejeito-os, uma vez que não há incidência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Em relação a alegada obscuridade/omissão na decisão de ID 139862065, que acolheu a impugnação à penhora SISBAJUD, não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida, uma vez que se trata de verba salarial, portanto, impenhorável. Ademais, são valores irrisórios, se comparados com o valor total do débito em execução. Assim, mantenho a decisão ID 139862065. Igualmente, no tocante à omissão quanto à análise da penhora de 30% dos proventos percebidos pela executada, a decisão foi clara ao acolher a impugnação da devedora, nos termos do art. 833, IV, do CPC, tratando-se de verba impenhorável. Ademais, no caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão de ID 139862065. O protocolo em anexo do sistema SISBAJUD noticiou bloqueio parcial da quantia executada, conforme ID 129169207, razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 157,21) em favor da parte EXECUTADA ANDREA ALVES DE ALEXANDRE DA SILVA, mais juros e correção, se houver. [...] (ID 144207928 – destaques nossos e no original). Nas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de se penhorar parte dos rendimentos da executada, ora agravada, sob o fundamento de que ela não comprovou que tal ato prejudicaria a sua subsistência. Registra que as pesquisas efetuadas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD não localizaram patrimônio suficiente para quitar o débito. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada ou, subsidiariamente, de 15% (quinze por cento); e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada (ID 42839513). Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da avaliação da possibilidade de se penhorar verba salarial. Segundo o art. 833, § 2o, do CPC, os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475/MG, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em consulta ao feito de origem, verifica-se que se trata da execução de dívida referente a honorários advocatícios de sucumbência, que, até a prolação da sentença condenatória (6/12/2021), totalizava R$ R$ 3.200,69 (três mil e duzentos reais e sessenta e nove centavos) – mais juros legais a contar da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação (ID 110311014). A natureza dessa verba será delineada pelo col. STJ, que afetou o REsp n. 1.954.380/SP e o REsp n. 1.954.382/SP em maio de 2022, para “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” – Tema Repetitivo 1.153.[1] E, segundo notícia veiculada no site do col. STJ, o em. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva asseverou que: [...] a questão jurídica em análise "já se encontra madura" no âmbito do STJ. De acordo com ele, há diversos julgados – tanto da Terceira quanto da Quarta Turma – entendendo que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no parágrafo 2o do artigo 833 do CPC/2015. [...] acrescentou que a mesma questão já foi decidida pela Corte Especial em recurso julgado em 2020 (REsp 1.815.055), ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios. [...] (destaques nossos e no original).[2] A propósito, confira-se a ementa do REsp n. 1.815.055/SP, mencionado na citação supra: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (destaque nosso). A eg. 2a Turma Cível, em julgados da Relatoria dos em. Desembargadores Hector Valverde Santana e Sandra Reves, já se posicionou no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1607028, 07190572520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 2. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido" (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 4. Ademais, observa-se que a executada não percebe renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravada, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Nessa perspectiva, verifica-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário do devedor previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1409007, 07396588620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse panorama, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais não se equiparam à prestação alimentícia de que trata do art. 833, § 2o, do CPC, tenho que a penhora ora pleiteada seria possível somente se a remuneração da agravada ultrapassasse 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. E, segundo consta no comprovante de transferência bancária de ID 131097439, em junho de 2022, a agravada recebeu R$ 1.591,36 (mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de salário e passagem. Assim, considerando que o caso em apreço não se enquadra nas 2 (duas) exceções previstas no referido dispositivo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito do presente recurso. No mais, também não reputo presente o perigo da demora, pois não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1153&amp;cod_tema_final=1153. Acesso em 26/1/2023. [2] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25052022-Em-repetitivo--Corte-Especial-vai-decidir-sobre-penhora-de-salario-para-pagar-honorarios-de-sucumbencia--.aspx. Acesso em 26/1/2023.